Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720859-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS XIMENES DINIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, interposto pela Autora contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais n. 0729557-55.2019.8.07.0001, que não concedeu a gratuidade de justiça e determinou o pagamento de custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Proferi a decisão (ID 11988528), indeferindo a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. O Agravado não foi intimado, uma vez que não estava perfectibilizada a relação processual na origem. Em consulta à movimentação processual nos autos de origem (0729557-55.2019.8.07.0001), verifico que o Juízo a quo, diante da não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ora em apreço, cancelou a distribuição mediante decisão publicada em 29.10.2019: 1. Ante a não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto (0720859-63.2019.8.07.0000) e o não recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do CPC, abaixo transcrito: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Assim o faço por intermédio de decisão, dada a natureza meramente administrativa do provimento e não traduzir espécie de extinção do feito sem julgamento do mérito, a afastar, inclusive, a prevenção para futuras demandas (Acórdão n.1069266, 07150887520178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018). 3. Comunique-se ao Desembargador Relator do referido agravo de instrumento a extinção do feito. 4. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Tal decisão foi comunicada a este Relator conforme ID 12173310. Diante do exposto e com esteio no art. 10 do CPC, intime-se a Agravante para se manifestar sobre superveniente perda do interesse recursal. Brasília, 10 de janeiro de 2020 09:40:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador